Tribunal: TJDFT
Processo: 0752485-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752485-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SÃO MATEUS, CALY APARECIDA SALGADO MOTA, PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0005436-43.2015.8.07.0001), ajuizada em desfavor de PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA, CALY APARECIDA SALGADO MOTA e OXTAL - MEDICINA INTERNA E TERAPIA INTENSIVA LTDA (HOSPITAL SÃO MATEUS), acolheu a impugnação à penhora de crédito anteriormente determinada na decisão de ID 74047236, sob o fundamento segundo o qual a verba em questão seria impenhorável, com amparo no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil (ID 77230024). Em suas razões (ID 22189989), a agravante narra que o Hospital São Mateus não é entidade sem fins lucrativos, mas sim, instituição privada, tanto é verdade que cobra pelas consultas realizadas, sendo que a quase totalidade de suas receitas advém dos convênios de saúde e atendimentos particulares - e não do Poder Público. Sustenta que o artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese vertente, pois os valores recebidos pelo Hospital Agravado referentes ao contrato com o Ente Público não são para aplicação compulsória em saúde, mas tão somente diz (sic) respeito a um contrato de prestação de serviços, com finalidade de lucro. Cita a cláusula terceira do CONTRATO No 102/2020, firmado entre o Hospital Agravado e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aduz que não restou comprovada a destinação compulsória dos valores à saúde. Destaca que em 24/11/2020 o Ente Público empenhou R$10.580.000,00 em favor do Hospital Agravado, e que essa realidade – na qual o executado recebe mais de 25 milhões, sem adimplir a obrigação pecuniária com a agravante – mostra-se por demais onerosa. Afirma que os sócios e agravados PAULO HENRIQUE e CALY APARECIDA criaram outra pessoa jurídica, que promove movimentações financeiras sobre as receitas de titularidade do Hospital Agravado, a fim de blindar o patrimônio e o lucro dos envolvidos. Defende que os imóveis indicados à penhora são alvo de discussão na Justiça Federal, em decorrência de falsificação documental, razão pela qual não têm o condão de garantir a dívida objeto desse feito. Em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, afirma que a probabilidade do provimento do recurso está lastreada nas razões recursais, e que o risco da demora advém dos prejuízos financeiros que a agravante vem enfrentando. No mérito, requer a confirmação da liminar, para que seja determinada a penhora, nos termos da decisão anterior, de ID 74047236: que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal deposite eventuais valores a serem vertidos ao Hospital São Mateus por força do CONTRATO No 102/2020 em conta judicial vinculada ao presente processo, até atingir o montante de R$ 4.655.631,57. Subsidiariamente, requer, ao menos, o estabelecimento da penhora em 30% do total dos valores destinados ao Hospital agravado. Preparo recolhido (ID 22189992). Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito ativo pleiteado. De saída, é importante consignar que o fato de o Hospital Agravado auferir, ou não, lucros, e ser classificado, ou não, como entidade sem fins lucrativos, é um indiferente para a finalidade da discussão. Isso porque, o legislador, que não se vale de palavras mortas, claramente dispôs que são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil - grifo nosso). Sobre o tema, a doutrina, inclusive, destaca que a impenhorabilidade sobre esse tipo de recurso é decorrente da prevalência do interesse coletivo, em detrimento daquele pelo qual se vale o particular: 45.4.2.9. Recursos públicos ligados à aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social (art. 833, IX, do Novo CPC) O dispositivo legal ora comentado torna impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, o que demonstra uma escolha do legislador entre dois valores: o direito de satisfação do exequente e o direito coletivo de sujeitos indeterminados, que serão favorecidos pela aplicação dos valores na área da educação, saúde ou assistência social. Como se nota da própria literalidade do dispositivo legal, a escolha do legislador foi pelo prestígio do direito coletivo, já tendo o Superior Tribunal de Justiça a oportunidade de afirmar que essa restrição à responsabilidade patrimonial do devedor justifica-se em razão da prevalência do interesse coletivo em relação ao interesse particular e visa garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos nas atividades elencadas, afastando a possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares. O que certamente norteou o legislador nessa escolha foi a natureza dos recursos recebidos pela instituição privada e a obrigatoriedade de sua aplicação em importantes áreas, tais como a educação, saúde e assistência social. Ainda que esses valores estejam temporariamente em poder da instituição privada, o legislador levou em conta que essa instituição é meramente intermediária entre o governo e a população que precisa de seus serviços. Esse sistema criado pela nova visão de ajuda das instituições privadas em atender às demandas que deveriam ser cumpridas diretamente pelo Estado faz com que os valores que tenham esse fim não possam ser penhorados, sendo nesse sentido o dispositivo legal ora comentado. (In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 9a ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1148-1149, grifos nossos). Veja-se que a natureza da instituição privada (com finalidade lucrativa ou não) e se ela recebe recursos de planos de saúde, ou não, extrapola o que se exige para configurar determinada verba como impenhorável. Esse sim é o cerne da controvérsia. Pois bem. No contrato 102/2020-SES/DF, firmado pela SES/DF com o Hospital agravado, a cláusula terceira, citada nas razões do recurso, assim dispõe (ID 75774720, dos autos de origem): 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 3.1. Contrato tem por objeto a prestação de serviços de terapia intensiva em Unidade de Terapia Intensiva Adulto - destinado a pacientes com COVID-19, em caráter complementar junto ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal- SUS/DF, conforme as especificações constantes neste Contrato, nos termos do Edital de Credenciamento no 05/2009 (41472215) e alteração publicada em Diário Oficial do Distrito Federal n° 66, 07 de abril de 2020 (41472318), pg. 17, da Homologação e Ratifico - Inexigibilidade de Licitação (42303061), baseada no caput do art. 25, c/c art. 26, da Proposta (41472594), e das Leis no 8.666/1993 e alterações posteriores, que passam a integrar o presente Termo. (grifo nosso). Por sua vez, a cláusula 4.4 indica que os pagamentos efetuados pela Secretaria de Estado de Saúde serão procedidos mediante apresentação das faturas que serão auditadas por equipe técnica e em conformidade com a cronologia de apresentação e atesto das faturas pelo Executor do Contrato. A cláusula quinta, que trata do valor da avença, assim restou assentada: 5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 5.1. O valor total do Contrato é de R$ 10.800.000,00 (dez milhões oitocentos mil reais), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Pacientes: UTI Adulto - destinado a pacientes com COVID-19. Custo Médio Diária: R$3.000,00. No de Leitos Disponibilizados: 20. Custo Para 180 dias (Custo diário X 180 dias): R$10.800.000,00 (dez milhões oitocentos mil reais). Assim, em cognição sumária, verifica-se que as premissas nas quais se assentou o contrato formulado permitem afirmar que as verbas ali consignadas são oriundas de repasses do Poder Público em decorrência da contraprestação de serviços de saúde prestados pelo Hospital agravado, em parceria com o Sistema Único de Saúde. Logo, e como a penhora inicialmente deferida pela decisão de ID 74047236 se referia a valores futuros a serem repassados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, relativos ao Contrato 102/2020, não há, em princípio, razão com o agravante quando sustenta que o Hospital Agravado não trouxe aos autos elementos que evidencie (sic) a destinação da verba recebida. Ora, não se está a discutir eventual penhora de verba em conta corrente ou algo do gênero, no qual a parte executada deve provar a origem do recurso. A penhora anteriormente deferida foi de créditos devidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ao Hospital Executado, e que deveriam ser depositados em conta judicial a partir daquela decisão. Logo, a origem e a destinação da verba devem ser feitas à luz do contrato firmado, sem maiores digressões. Além do mais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem julgado no sentido de que a penhora de valores recebidos do Poder Público para a consecução do objeto social do hospital executado se mostra indevida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ. Comprovação de impenhorabilidade de numerário constrito. O art. 833, IV do CPC/15 põe à salvo da execução de verbas provenientes de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde. Demonstração de que o nosocômio recorrente é conveniado ao Poder Público e que a agravada pretende a penhora direta do repasse oriundo do ente municipal, destinado exclusivamente à consecução de seu objeto social. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – AI: 204116509520208260000 SP 2041650-95.2020.8.026.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2020). Por sua vez, a alegação de que os bens oferecidos à penhora são alvo de discussão na Justiça Federal aparentemente foge ao escopo deste agravo de instrumento. Isso porque, a decisão combatida não empregou, na ratio decidendi, essa fundamentação; em verdade, se amparou unicamente na alegada impenhorabilidade da verba anteriormente constrita. A afirmação subsequente – de que os executados estariam se valendo de outra pessoa jurídica para obstar o pagamento das dívidas existentes – deve, se assim entender a agravante, ser objeto de pedido específico, na origem, a fim de se apurar eventual patrimônio indevidamente ocultado. Isso não pode, porém, ser confundido com pedido de penhora de verba oriunda de repasse do Poder Público para custear serviços de saúde, de maneira compulsória. Nesse prisma, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada, seja para o pedido principal, seja para o pedido subsidiário, de penhora de 30% da verba a ser repassada pelo Poder Público ao Hospital agravado. E, por se tratar de requisitos cumulativos, mostra-se despicienda a análise quanto ao alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil), apresentem contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator